Tribunal: TJMT
Processo: 1025995-12.2023.8.11.0001
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-09-23
Data de publicação: 2024-09-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1025995-12.2023.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Adicional de Insalubridade]
Relator:
Des(a). VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[JOSE DA SILVA - CPF: 396.097.231-87 (RECORRENTE), ARNALDO ESTEVAO DE FIGUEIREDO NETO - CPF: 046.885.881-43 (ADVOGADO), FRANCISCO ANIS FAIAD - CPF: 495.976.049-49 (ADVOGADO), LUIZ VINICIUS GONTIJO LABORDA LARRAIN - CPF: 005.250.831-54 (RECORRENTE), MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO - CNPJ: 03.507.415/0008-10 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Recurso Inominado

de

no
1025995-12.2023.8.11.0001.

Origem:
Juizado Especial da Fazenda Pública de Cuiabá
.

Recorrentes:
JOSÉ DA SILVA E LUIZ VINICIUS GONTIJO LABORDA LARRAIN
.

Recorrido: ESTADO DE MATO GROSSO.

Data do Julgamento virtual:
23 a 26/09/2024.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO – FAZENDA PÚBLICA – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – SERVIDORES PÚBLICOS ESTADUAIS –
CARGO DE PERITO OFICIAL CRIMINAL – ADICIONAL DE INSALUBRIDADE
–
SUBSÍDIO FIXADO EM PARCELA ÚNICA –
VEDAÇÃO DE ACRÉSCIMO DE ADICIONAIS AO SUBSÍDIO – ART. 15, LEI 8.321/2005 – RESPEITO AO PRINCÍPIO DA LEGALIDADE
–

SÚMULA VINCULANTE N.o 37 DO STF –
RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1.

Nos termos do artigo art. 15, da Lei Ordinária n. 8.321/2005, verifica-se a vedação ao pagamento de vantagens remuneratórias, estando compreendidos entre elas os adicionais.

2.

Ademais, “
não cabe ao Poder Judiciário, que não tem função legislativa, aumentar vencimentos de servidores públicos sob o fundamento de isonomia”.

(Súmula Vinculante no 37 do STF).

3.

Ausente à regulamentação, pela legislação estadual, do pagamento adicional de insalubridade a servidor público estadual estatutário,
pertencentes à carreira dos Profissionais da Perícia Oficial e Identificação Técnica do Estado de Mato Grosso - POLITEC/MT
, não é possível sua concessão, sob pena de violação ao princípio da legalidade que rege a Administração Pública, previsto no art. 37 da Carta Magna.

4.

Recurso conhecido e não provido.

R E L A T Ó R I O

Relatório.

Trata-se de recurso inominado interposto contra sentença que julgou improcedentes os pedidos iniciais.

Os recorrentes postulam a reforma da sentença, para julgar procedentes os pedidos.

O recorrido apesar de intimado, não apresentou as contrarrazões.

Pelo Ofício no 83/2017 - CPC/NFDTIPI, a i. representante do Ministério Público informa que o órgão ministerial somente manifestará nos processos que envolvam matéria de saúde ou interesse de menores e incapazes, razão pela qual não foi encaminhado o feito para manifestação.

Em sessão de julgamento o Ministério Público ratificou o teor do mencionado ofício.

É o relatório.

VOTO

Colendos Pares:

Trata-se de ação de obrigação de fazer, na qual os reclamantes alegam
que são servidores públicos estaduais,
pertencentes à carreira dos Profissionais da Perícia Oficial e Identificação Técnica do Estado de Mato Grosso - POLITEC/MT, ocupante do cargo de Perito Oficial Criminal, estando expostos a agentes insalubres.

Sustentam que recebiam o adicional de insalubridade, todavia, o pagamento foi suspenso em 01/11/2019. Diante disso, por meio de uma ação de mandado de segurança, processo judicial n.o 1055310-04.2019.8.11.0041, obtiveram o reconhecimento do direito ao pagamento da verba em questão. No entanto, em grau de recurso, o
mandamus
foi extinto sem resolução do mérito, diante da ilegitimidade ativa do Sindicato impetrante. Em razão disso, o pagamento do referido adicional foi suspenso novamente no ano de 2022.

Ressaltam que possuem direito à percepção do mencionado adicional e, diante disso, ingressou com a presente demanda, requerendo
a condenação do recorrido ao pagamento do adicional de insalubridade desde dezembro de 2022, até o efetivo retorno do pagamento
.

Na hipótese, a douta magistrada
a quo
examinou as provas coligidas aos autos e decidiu de forma justa. Assim, a sentença deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos.

A propósito da matéria, prevê a Constituição Federal:

Art. 7o São direitos dos trabalhadores urbanos e rurais, além de outros que visem à melhoria de sua condição social:

XXIII - adicional de remuneração para as atividades penosas, insalubres ou perigosas, na forma da lei;

...

Art. 39. A União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios instituirão, no âmbito de sua competência, regime jurídico único e planos de carreira para os servidores da administração pública direta, das autarquias e das fundações públicas
[1]
.

§ 1o A fixação dos padrões de vencimento e dos demais componentes do sistema remuneratório observará:

I - a natureza, o grau de responsabilidade e a complexidade dos cargos componentes de cada carreira;

II - os requisitos para a investidura;

III - as peculiaridades dos cargos.

§ 3o Aplica-se aos servidores ocupantes de cargo público o disposto no art. 7o, IV, VII, VIII, IX, XII, XIII, XV, XVI, XVII, XVIII, XIX, XX,
XXII e XXX
, podendo a lei estabelecer requisitos diferenciados de admissão quando a natureza do cargo o exigir.

Portanto, o adicional de insalubridade não é constitucionalmente extensível aos ocupantes de cargo público e, sendo assim, a controvérsia deve ser apreciada à luz da legislação estadual.

In casu,
o recorrente
ocupa cargo de Perito Oficial Criminal
submetido ao regime jurídico previsto na
Lei Estadual n.o 8.321/2005
, que
dispõe sobre a criação da Carreira dos Profissionais da Perícia Oficial e Identificação Técnica do Estado de Mato Grosso - POLITEC/MT, a qual prevê que o regime de remuneração é o subsídio em parcela única e, como tal, não aceita nenhum acréscimo patrimonial. Confira-se:

“
Art. 15 O sistema remuneratório dos profissionais da Superintendência de Perícia Oficial e Identificação Técnica é estabelecido através do subsídio fixado em parcela única, vedado o acréscimo de qualquer gratificação, adicional, abono, prêmio, verba de representação, ou outra espécie remuneratória, obedecido o disposto no art. 37, X e XI, da Constituição Federal”.

Destarte,
resta evidenciado que há vedação expressa para que haja qualquer acréscimo para quem recebe por meio de subsídio, a não ser que exista lei específica deliberando em sentido contrário.

Oportuno mencionar que, embora o autor apresente o LTCAT (ID. 232607658) expondo grau de insalubridade médio aos profissionais ocupantes do cargo de Perito Oficial, nota-se, que
há expressa vedação legal para o pagamento do adicional em questão, conquanto o regime de subsídios como forma de remuneração já engloba tal verba.

Nesse sentido:

“RECURSO INOMINADO – FAZENDA PÚBLICA –
SERVIDOR ESTADUAL PAPILOSCOPISTA – ADICIONAL INSALUBRIDADE – SUBSÍDIO EM PARCELA ÚNICA – VEDADO O ACRÉSCIMO DE ADICIONAIS AO SUBSÍDIO – ART. 15, LEI 8.321/2005
–
RESPEITO AO PRINCÍPIO DA LEGALIDADE – IMPOSSIBILIDADE DO JUDICIÁRIO CONCEDER AUMENTO SOB O FUNDAMENTO DO PRINCÍPIO DA ISONOMIA – SÚMULA VINCULANTE N. 37, STF
– SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
Nos termos do artigo art. 15, da Lei Ordinária n. 8.321/2005, verifica-se a vedação ao pagamento de vantagens remuneratórias, estando compreendida entre elas os adicionais. Nesse mesmo sentido, constata-se dos autos, relatórios e pareceres proferidos pela Administração Pública com a devida homologação, fixando que os Profissionais da Perícia Oficial e Identificação Técnica – POLITEC, não fazem jus ao recebimento da vantagem compreendida no adicional insalubridade, pois já recebem na parcela única do subsídio.
Ademais, conforme Súmula Vinculante n. 37: “Não cabe ao Poder Judiciário, que não tem função legislativa, aumentar vencimentos de servidores públicos sob o fundamento de isonomia”. Recurso conhecido e desprovido.” (N.U 1009526-13.2022.8.11.0004, TURMA RECURSAL CÍVEL, ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO, Segunda Turma Recursal, Julgado em 27/11/2023, Publicado no DJE 30/11/2023).

“RECURSO INOMINADO – FAZENDA PÚBLICA - SERVIDORES PÚBLICOS ESTADUAIS – CARREIRA DOS PROFISSIONAIS DA PERÍCIA OFICIAL E IDENTIFICAÇÃO TÉCNICA – ADICIONAL DE INSALUBRIDADE – AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL – REMUNERAÇÃO POR MEIO DE SUBSÍDIO FIXADO EM PARCELA ÚNICA – PRINCÍPIO DA LEGALIDADE ESTRITA – SÚMULA VINCULANTE N.o 37 DO STF – TEMA N.o 315 DO STF – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

A Lei Estadual n.o 8.321/2005, que dispõe sobre a criação da Carreira dos Profissionais da Perícia Oficial e identificação Técnica do Estado de Mato Grosso é norma especial e prevê em seu artigo 15 que: “O sistema remuneratório dos profissionais da Superintendência de Perícia Oficial e Identificação Técnica é estabelecido através do subsídio fixado em parcela única, vedado o acréscimo de qualquer gratificação, adicional, abono, prêmio, verba de representação, ou outra espécie remuneratória, obedecido o disposto no art. 37, X e XI, da Constituição Federal”. Considerando que o ente público demandado deve pautar-se no Princípio Constitucional da Legalidade (artigo 37, “caput”, da Constituição Federal), na modalidade estrita (somente pode fazer aquilo que está previsto e disposto em lei, devendo agir, fazer ou não fazer exclusivamente de acordo com o que está legislado), não há que se falar no acréscimo do adicional de insalubridade postulado na demanda.” (N.U 1019885-88.2023.8.11.0003, TURMA RECURSAL CÍVEL, EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, Primeira Turma Recursal, Julgado em 12/08/2024, Publicado no DJE 15/08/2024)

Com efeito, considerando a legislação regulamentadora, a decisão da Administração Pública pelo não pagamento da vantagem do adicional de insalubridade, em consonância ao art. 15, da Lei n. 8.321/2005, tenho por inaplicável o direito pleiteado.

A propósito, a Administração Púbica está disciplinada pelo Princípio Constitucional da Legalidade (artigo 37, “caput”, da Constituição Federal), na modalidade estrita (somente pode fazer aquilo que está previsto e disposto em lei, devendo agir, fazer ou não fazer exclusivamente de acordo com o que está legislado).

Destaca-se que:
“Não cabe ao Poder Judiciário, que não tem função legislativa, aumentar vencimentos de servidores públicos sob fundamento de isonomia
” o que dispõe a Súmula 339 do STF e a Súmula Vinculante 37, sendo a Tese do Tema n° 315 do STF.

Assim sendo,
é mister concluir que o recorrente não faz jus ao
adicional
de
insalubridade
, por
ausência
de previsão legal prevendo o seu pagamento, ante o princípio da legalidade que rege a Administração Pública.

Pelas razões expostas, conheço do recurso, posto que tempestivo e,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter na íntegra a sentença recorrida, nos termos do artigo 46, da Lei no 9.099/95.

Condeno os recorrentes ao pagamento das custas judiciais e honorários advocatícios que arbitro em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, nos termos do artigo 55, da Lei 9.099/95, suspensa a exigibilidade nos moldes do art. 98, § 3o do CPC.

É como voto.

Valdeci Moraes Siqueira

Juíza Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/09/2024